Tribunal: TJSP
Processo: 1031509-07.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. Demonstração, quantum satis, de que houve retenção indevida de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente, o qual faleceu pouco tempo depois do levantamento feito pelo causídico. Aplicação ao caso do prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, com marco inicial na data em que as herdeiras do falecido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. Demonstração, quantum satis, de que houve retenção indevida de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente, o qual faleceu pouco tempo depois do levantamento feito pelo causídico. Aplicação ao caso do prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, com marco inicial na data em que as herdeiras do falecido cliente atingiram dezesseis anos de idade. Dicção do art. 198, I, c. c. o art. 3o, ambos do Código Civil. Prescrição não verificada. Não comprovação, por meio de recibos, do devido repasse a quem o contratou ou às herdeiras, que acarreta a obrigação do advogado de restituir o valor recebido, com desconto dos seus honorários sucumbenciais, bem como da remuneração pelos serviços profissionais realizados. Admissibilidade. Temas devidamente explicitados no julgado colegiado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.